Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Vias de fato. Estupro de Vulnerável. Satisfação da lascívia na presença de criança ou de adolescente. Provas. Culpabilidade. Substituição da pena. Danos morais. Recursos não provido e provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu a 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou de adolescente e o absolveu do crime de estupro de vulnerável e da contravenção penal de vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) a valoração desfavorável da culpabilidade; (iii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) o valor indenizatório mínimo por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Observado o dolo do réu de corrigir o enteado - criança de dois anos de idade - e não provada violência contra a vítima e tampouco o dolo de agredir, improcede a contravenção penal de vias de fato.
4. O relato da mãe da vítima, não corroborado por outras provas, é insuficiente para embasar decreto condenatório pelo crime de estupro de vulnerável, mormente porque não presenciou os atos libidinosos narrados na denúncia - introdução do dedo no ânus e ejaculação na boca e nas costas da criança.
5. Se as provas deixam dúvidas quanto aos abusos cometidos, impõe-se a absolvição.
6. Para que haja o crime do art. 218-A do CP, o ato libidinoso não precisa ser dirigido à pessoa menor de 14 anos. Basta que seja para a satisfação da lascívia se dê na presença de alguém menor de 14 anos.
7. A filmagem da conduta do réu, que se masturbou na presença do enteado de dois anos de idade, somada à confissão do ato pelo acusado, são provas suficientes do crime de satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente.
8. O fato de a vítima ter apenas dois anos de idade não leva à maior censurabilidade da conduta do réu. A maneira como agiu insere-se no tipo penal de satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente, pelo que não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
9. Se a pena é inferior a 4 anos, o réu é primário, as circunstâncias judiciais são favoráveis e o crime não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos.
10. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser mantida.
IV. Dispositivo
11. Apelação da acusação não provida e apelo da defesa provido em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 217-A e 218-A; CPP, art. 387, IV; LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.038.833-MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 13/11/2024, DJe 18/11/2024; AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016. TJDFT, Acórdão 1217713, 20181410001817RSE, Relator: Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJe: 28/11/2019